Tribunal: TJMT
Processo: 1025596-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025596-09.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GILDEVALDO SOUZA DA COSTA - CPF: 805.697.651-53 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA. ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEI 11.419/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa. A instituição financeira recorrente alega nulidade da decisão, sustentando que a intimação pessoal exigida pela lei processual deveria ter sido realizada necessariamente por via postal ou mandado, e não apenas por meio do portal eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação de pessoa jurídica realizada via sistema de processo eletrônico (
PJe
) supre a exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, para fins de caracterização do abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A evolução do direito processual, sob a égide da informatização e da eficiência, impõe que as comunicações aos entes cadastrados nos sistemas de dados dos Tribunais priorizem a via eletrônica.

4. Conforme preceitua a Lei no 11.419/2006, as intimações efetuadas por meio eletrônico àqueles que mantêm cadastro prévio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando-se a formalidade da expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado.

5. O Código de Processo Civil estabelece a obrigatoriedade de empresas manterem cadastro nos sistemas eletrônicos para o recebimento de comunicações, de sorte que a leitura no portal judiciário aperfeiçoa a ciência inequívoca da parte.

6. A inércia reiterada da instituição financeira, que deixou de promover o andamento do feito após ser advertida eletronicamente, configura o abandono deliberado da lide, não podendo o princípio da cooperação servir de escudo para a desídia profissional.

7. Operada a extinção do processo por vício imputável ao autor, resta prejudicada a pretensão de consolidação da posse e propriedade do bem, pois a medida liminar perde seu fundamento de existência com o encerramento anômalo da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica realizada via portal judiciário à pessoa jurídica regularmente cadastrada supre o requisito da pessoalidade previsto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A inércia da parte autora em impulsionar o feito, após regular intimação pelo sistema eletrônico, autoriza a extinção do processo por abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, § 1o e 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1006573-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1025596-09.2025.8.11.0002, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
, a instituição financeira sustenta a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal via postal para dar andamento ao feito, o que violaria o disposto no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que, com a apreensão do veículo, deveria ocorrer a consolidação da posse e propriedade em seu favor e que a extinção do processo ofende os princípios da economia e celeridade processual. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento (id. 356800365).

O apelado,
GILDEVALDO SOUZA DA COSTA
, não apresentou contrarrazões, porquanto não foi citado na instância de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude do abandono da causa.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

Depreende-se dos autos que, frustrada a citação do réu, o juízo de primeiro grau determinou o impulsionamento do feito. Diante da inércia, foi determinada a intimação pessoal da instituição financeira para promover o andamento útil em cinco dias, sob pena de extinção. Tal ato foi realizado via portal eletrônico (
PJe
), tendo o prazo transcorrido
in albis
.

A tese recursal de que a intimação pessoal deveria ser realizada necessariamente via postal (AR) não subsiste à sistemática do processo eletrônico. O art. 246, § 1o, do CPC e o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 são claros ao dispor que as intimações feitas pelo sistema eletrônico aos previamente cadastrados
são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Insta salientar, por oportuno, que a extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC) prescinde, no caso concreto, de requerimento da parte ré. Embora a Súmula 240 do STJ estabeleça que
"a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
, tal preceito incide apenas quando a relação processual já foi aperfeiçoada.

No presente feito, verifica-se que o réu não foi citado, tendo a diligência retornado negativa. Inexistindo a
angularização
da lide, o magistrado detém a prerrogativa de declarar a extinção de ofício, após a regular intimação pessoal da parte autora, como ocorrido na espécie.

Quanto à alegação de que a apreensão do veículo ensejaria a consolidação da propriedade, tal argumento é improcedente. A natureza da decisão é terminativa. A extinção do processo por vício imputável exclusivamente ao autor acarreta a cessação da eficácia da medida liminar. Não há substrato jurídico para consolidar posse e propriedade em favor de quem abandonou a lide, devendo as partes retornar ao
status quo ante
.

Nesse sentido, transcrevo precedente deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 485, III, do CPC, extinguiu ação de execução de título extrajudicial por abandono da causa, diante da inércia da exequente após intimação para promover o regular andamento do feito.

A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação válida, ao argumento de que não houve intimação pessoal nos moldes do art. 485, §1o, do CPC, bem como ausência de publicação do nome de seu patrono no DJEN. Requer a cassação da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico, via sistema processual, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias. O §1o exige prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias.

Consta dos autos que o patrono da exequente foi intimado para impulsionar o feito, com advertência expressa quanto às consequências da sua inércia. Não houve manifestação.

Posteriormente, a pessoa jurídica exequente foi intimada por meio do sistema eletrônico, na forma da Lei no 11.419/2006, com advertência clara a respeito da possibilidade de extinção do feito diante da sua inércia.

Nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica realizada aos previamente cadastrados é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

Estando a pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação via
PJe
equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC. Inexistência de nulidade.

Decorrido o prazo legal sem manifestação, restou configurado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema processual supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC. 2. Configura abandono da causa a inércia da parte autora após regular intimação para promover o andamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 2o, 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1006573-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 09.12.2021; TJMT, RAC 1002944-75.2025.8.11.0041, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Direito Privado, j. 19.12.2025.

(N.U 1027138-18.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)
”

Por fim, o dever de cooperação não serve de salvo-conduto para a desídia processual. A inércia reiterada da apelante, mesmo após advertência expressa, rompe com a marcha processual esperada, legitimando a extinção.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
.

Sem honorários recursais, ante a ausência de citação e de fixação prévia na origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026